Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-87.2018.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001542-87.2018.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 703.504.772-72 (EMBARGANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP - CNPJ: 09.321.093/0001-20 (EMBARGADO), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP - CNPJ: 09.321.093/0001-20 (EMBARGANTE), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 703.504.772-72 (EMBARGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – VÍCIO RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

1. Caracteriza omissão passível de saneamento pela via do recurso de embargos de declaração a ausência de manifestação a respeito de pedido de compensação formulado pelo recorrente.

2. Omissão reconhecida e sanada para determinar a compensação, sob a forma de dedução da multa devida pelo autor sobre o montante a ser restituído pela ré.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
CONSTRUTORA EMA LTDA-EPP
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para limitar o total das multas fixadas na sentença ao patamar de 25%, a incidir sobre as prestações pagas pelo autor.

A embargante suscita omissão, ao fundamento de que o colegiado deixou de se manifestar a respeito da possibilidade de deduzir o percentual de retenção sobre o valor a ser restituído ao autor, alternativa que já havia sido pronunciada na sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A omissão que autoriza a interposição do recurso de embargos de declaração é a ausência de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão julgador deva se manifestar de ofício ou por requerimento das partes, bem como o não enfrentamento das teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, conforme art. 489, §1º, IV do CPC.

No caso, a omissão afirmada pela embargante subsiste.

Isso porque, ao reformar a sentença em relação às multas devidas pelo autor, limitando-as ao patamar de 25% sobre o valor pago, a decisão colegiada não se manifestou sobre a possibilidade de dedução do valor condenatório sobre o montante a ser restituído pela ré, ora embargante.

Reconhecida a omissão, o pedido deve ser deferido, eis que a possibilidade já havia sido reconhecida na origem, e a pretensão encontra respaldo no art. 368 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes para determinar a dedução, sobre o valor a ser restituído pela ré, do montante devido pelo autor a título de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022